Tribunal: TJDFT
Processo: 0707851-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707851-50.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: AMAURI DO MENINO DE JESUS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença (ID 6582152) do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em Monitória ajuizada em desfavor de AMAURI DO MENINO DE JESUS RODRIGUES, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante o não recolhimento das custas. Os autos foram devolvidos ao juízo de origem para cumprimento ao disposto no art. 485, §7o, do Código de Processo Civil. Em seguida, o juízo a quo exerceu o juízo de retratação e revogou a sentença ora hostilizada, nos seguintes termos: "Em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual, exerço o juízo de retratação e revogo a Sentença de Id. n. 22961812. Fica o Exequente intimado para recolher as custas processuais referentes ao início da fase de cumprimento de sentença, bem como para trazer planilha atualizada do débito. Prazo: 15 dias úteis." Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação e determino o retorno dos autos à origem, com a adoção das cautelas de praxe, para regular processamento. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator